Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702497-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RAFAEL GONCALVES BRAZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 5 de março de 2020 19:05:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator